Tribunal: TJBA
Processo: 0025924-76.2015.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 0025924-76.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE ITAJUIPE e outros (2) Advogado(s): MARCIA REIS BITTENCOURT, EDSON PEREIRA NEVES REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. COTA-PARTE MUNICIPAL DO ICMS. EXCLUSÃO DE VALORES RELATIVOS A BENEFÍCIOS E INCENTIVOS FISCAIS DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA FIXADO PROVISORIAMENTE. PRELIMINAR DE INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA REJEITADA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Ação ordinária, com pedido de tutela antecipada, proposta pelos Municípios de Irajuba, Itajuípe e Itambé contra o Estado da Bahia, visando ao reconhecimento do direito de receber integralmente os 25% do produto da arrecadação do ICMS, sem dedução de valores relativos a incentivos e benefícios fiscais concedidos unilateralmente pelo Estado, conforme previsto no art. 158, IV, da CF/1988 e art. 153, II, da Constituição Estadual. O Estado apresentou preliminar de incorreção do valor da causa, por considerá-lo irrisório frente ao proveito econômico efetivamente pretendido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: definir se os Municípios têm direito à inclusão, na base de cálculo da cota-parte do ICMS, de valores renunciados pelo Estado da Bahia por meio de benefícios e incentivos fiscais, mesmo sem efetiva arrecadação; examinar a correção do valor atribuído à causa na petição inicial, à luz do proveito econômico buscado. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal (art. 158, IV) e a Lei Complementar nº 63/1990 vinculam a cota-parte do ICMS devida aos Municípios ao produto da arrecadação efetiva, inexistindo base legal para repasse sobre valores não arrecadados em razão de renúncias fiscais. O STF, ao julgar o Tema 1.172 da Repercussão Geral (RE 1.288.634/GO), fixou a tese de que a repartição constitucional do ICMS depende do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos, afastando o direito dos municípios à participação sobre valores objeto de diferimento ou isenção fiscal. A exigência de repasse de valores fictícios afronta os princípios da legalidade orçamentária e do equilíbrio fiscal, implicando ingerência indevida do Judiciário em matéria de competência do Executivo estadual. O precedente do STF no Tema 42 (RE 572.762/SC) não se aplica ao caso, pois tratava de valores já arrecadados e posteriormente retidos, ao passo que, no presente caso, não houve ingresso dos valores no erário estadual. A jurisprudência do TJBA confirma que os valores relativos a incentivos fiscais não integram a base de cálculo da cota-parte do ICMS. A preliminar de incorreção do valor da causa deve ser rejeitada, porquanto é admissível a fixação estimada e simbólica, quando inviável a apuração exata do proveito econômico, sendo possível a adequação em fase posterior, conforme precedentes do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido improcedente. Tese de julgamento: A cota-parte de ICMS pertencente aos Municípios incide exclusivamente sobre o montante efetivamente arrecadado pelo Estado. Valores objeto de isenção, benefício ou incentivo fiscal não integram a base de cálculo da repartição constitucional do ICMS. É admissível a fixação simbólica e provisória do valor da causa, quando a apuração do proveito econômico depender de cálculos posteriores, podendo haver adequação na fase de execução. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput, e 158, IV; LC nº 63/1990, arts. 4º e 10; CPC/2015, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.288.634/GO (Tema 1.172), rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 27.06.2022; STF, RE nº 572.762/SC (Tema 42), rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 26.03.2015; STJ, AgInt no REsp nº 1969490/AL, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.04.2022; TJBA, Ação Comum nº 0014850-88.2016.8.05.0000, rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, Órgão Especial, DJE 28/07/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Ordinária n.º 0025924-76.2015.8.05.0000, em que é Autor MUNICIPIO DE ITAJUIPE e outros e Réu ESTADO DA BAHIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes do ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, JULGAR IMPROCEDENTES os pleitos exordiais, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.